Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-40.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AFASTADA.

I – Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça quando as declarações firmes e coesas da vítima na delegacia, ratificadas em Juízo, são suficientes para comprovar que o réu lhe prometeu causar mal injusto e grave, suficiente para lhe causar temor, tanto que compareceu na Delegacia, registrou a ocorrência e pediu apuração dos fatos, bem como requereu aplicação de medidas protetivas.

II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificada por outros elementos existentes nos autos.

III – A ausência do réu em grupo reflexivo para homens envolvidos em situação de violência doméstica não configura fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.